Tribunal: TJDFT
Processo: 0704747-60.2022.8.07.0017
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE COTA IMOBILIÁRIA EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. AUSÊNCIA DE MÍNIMA COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. CLÁUSULA PENAL. VALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para declarar a abusividade da cláusula oitava, inciso II, do contrato de promessa de compra e venda celebrado entre as partes, ante a ausência de prova de constituição do patrimônio de afetação; para rescindir o contrato de compra e venda de imóvel celebrado entre as partes, descrito como apartamento 407/ C06-H – COTA 06, sito à Rua Francisca Alta Cunha, 152, Bairro Turista I, Caldas Novas-GO; bem como para condenar o primeiro requerido a restituir o valor pago pelo requerente, inclusive a título de sinal/entrada, admitida a retenção de 10% do valor pago e o segundo requerido na restituição do valor pago a título de condomínio. Em suas razões, argumenta que não houve análise do pedido de aplicação do direito de arrependimento. Aduz que o contrato não atendeu aos requisitos previstos no art. 35-A da Lei no 13.786/2018, de modo que os valores pagos devem ser integralmente restituídos, bem como deve ser declarada a nulidade do pacto. Reforça a tese de lesão extrapatrimonial. Pede a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes todos os pedidos iniciais.
II. Recurso próprio e tempestivo. Defiro à autora a gratuidade de justiça. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 49073447).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor.
IV. Consta dos autos que a autora, em 27/02/2022, compareceu a um stand de vendas, ocasião em que adquiriu cotas imobiliárias em regime de multipropriedade. Explica que na oportunidade lhe foi apresentada proposta de contrato particular de promessa de compra e venda de cota de unidade residencial, tendo sido constrangida e pressionada a comprá-la. Aduz que somente após a assinatura do contrato, foi informada de que deveria arcar com as taxas condominiais. Refere que, antes do sétimo dia da celebração do contrato, percebeu que foi enganada e buscou o desfazimento do negócio por diversos canais de comunicação, tais como e-mail e números de telefone disponíveis no contrato.
V. Entendo que os relatos da autora não são verossímeis, de modo que não se desincumbiu de comprovar minimamente suas alegações. Com efeito, o contrato foi formalizado em estande de vendas, sendo em tese cabível a aplicação do direito de arrependimento no caso, nos termos do art. 35 da Lei no 13.786 c/c o art. 49 do CDC. Todavia, a consumidora não juntou aos autos qualquer comprovação das tentativas de desistência do contrato, o que lhe era possível, sobretudo diante da alegação de envios de e-mails e de realização de ligações. Ademais, analisando o contrato de ID Num. 49073255 - Pág. 5, vê-se que as informações dos ônus em torno da aquisição da cota imobiliária estão bem descritas, sobretudo no que diz respeito à indicação das despesas e encargos fiscais (Cláusula Nona, IV). Cuida-se, portanto, de desistência imotivada, de modo que a retenção de 10% do valor pago é devida, sobretudo por não ter existido concorrência das rés. No que se refere à compensação pelos danos morais que aduz ter sofrido, não se verifica a prática do correspondente ato ilícito passível de ser imputado às rés, tratando-se de meros desdobramentos da relação contratual. Diante do quadro posto, impõe-se a manutenção da sentença.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários, estes fixados em 10% do valor da condenação. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.